Tribunal: TJMT
Processo: 0050098-92.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050098-92.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDSIO DA SILVA LEITE - CPF: 482.734.571-68 (AGRAVANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), ITALIA ELENA DE ABREU - CPF: 102.072.601-68 (AGRAVADO), MONIQUE ABREU GAMA - CPF: 582.029.511-00 (ADVOGADO), GRAZIELLA AUXILIADORA RODRIGUES COUTINHO CATHALAT - CPF: 008.684.431-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – REVOGAÇÃO DE SOBRESTAMENTO – ALEGAÇÕES DA GRAVIDADE DA PANDEMIA – RECOMENÇÃO DO CNJ PARA SUSPENDER DESPEJOS – SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno (id. 78369485) com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDSIO DA SILVA LEITE,
contra decisão proferida no id. 78165960 que revogou as decisões de sobrestamento e determinou o prosseguimento do recurso.

No recurso o agravante defende que se trata de ação de imissão de posse e, deve ser considerada a atual situação de emergência sanitária mundial do COVID-19 e a explosão da pandemia em nossa Cidade e Estado.

Aduz que o CNJ aprovou uma resolução que recomenda ao judiciária que não autorize ações de despejo durante a pandemia e o eg. Tribunal de Justiça emitiu a portaria-conjunta n. 258, de 25 de fevereiro de 2021.

Pugna pela revogação dos efeitos da decisão que determinou a desocupação do imóvel; não havendo retratação, requer a reforma a decisão com a suspensão dos efeitos da decisão que determinou o despejo do imóvel em debate nos autos, até que situação sanitária se normalize.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra decisão proferida no id. 78165960 que revogou as decisões de sobrestamento e determinou o prosseguimento do recurso.

Os argumentos da Agravante não são aptos a provocarem a alteração da decisão agravada.

Na verdade, sequer há impugnação aos fundamentos da decisão agravada, que é a seguinte:

“Vistos, etc.

No despacho de id. 70267969 solicitei informações às partes quanto a eventual julgamento do recurso na Justiça Federal, bem como se foi concedido efeito suspensivo à apelação interposto para análise da manutenção ou não do sobrestamento do feito, eis que já decorrido mais de ano.

Sobreveio manifestação das partes nos seguintes termos:

Edésio da Silva leite, assevera que não houve julgamento do Recurso, na Justiça Federal, que foi concedido efeito suspensivo ao recurso interposto pela CEF e requer a manutenção do sobrestamento.

Itália Helena Abreu, prestou as mesmas informações, entretanto, pugna pelo prosseguimento do recurso, por ofensa ao artigo 313, §4o., do CPC e que o julgamento não é prejudicial a análise do recurso do TJ/MT.

É o relatório.

DECIDO.

Em pese não haver ainda julgamento da ainda Apelação perante a Justiça Federal, o sobrestamento não pode se manter indefinidamente, em obediência ao disposto no § 4o do art. 313 do Código de Processo Civil combinado com o artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que preconiza o direito à razoável duração do processo.

Embora hajam situações que recomendam a excepcionalidade e prorrogação, mediante decisão judicial, o caso já extrapola inclusive eventual dilatação.

Isso porque a decisão de suspensão se deu em 21/01/2.019, depois confirmada em 16/07/2.019; portanto, desde a 1a. decisão já transcorreram de dois anos.

Além disso, em que pese à decisão favorável ao apelante perante a Justiça Federal (pendente de confirmação), o fato é que a apelada também teve sentença favorável perante o juízo “a quo”, que reconheceu

que ela adquiriu o bem livre e desembaraçado e é de boa-fé.

Se não bastasse, consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça, quanto à aplicação do artigo da Lei 10.150/2000, na Segunda Seção em julgamento do Recurso Especial n. 1.161.522/AL, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado, sob o rito dos recursos repetitivos, o entendimento de que as instituições financeiras estão autorizadas, e não obrigadas, a celebrar contrato de arrendamento imobiliário especial.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. EX-MUTUÁRIO. PRETENSÃO À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO IMOBILIÁRIO ESPECIAL. ART. 38 DA LEI 10.150/2000. FACULDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1. Prescreve o art. 38 da Lei no 10.150/2000 que as instituições financeiras captadoras de depósitos à vista e que operem crédito imobiliário estão autorizadas, e não obrigadas, a promover contrato de Arrendamento Imobiliário Especial com Opção de Compra, dos imóveis que tenham arrematado, adjudicado ou recebido em dação em pagamento por força de financiamentos habitacionais por elas concedidos.

2. Julgamento afetado à Segunda Seção com base no procedimento estabelecido pela Lei no 11.672/2008 (Lei dos Recursos Repetitivos) e pela Resolução STJ no 8/2008.

3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1161522/AL, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 12/11/2013)

Ante todo exposto, REVOGO AS DECISÕES DE SOBRESTAMENTO de id’s 5651620 e 8710503 e determino o prosseguimento do recurso.

Intimem-se as partes.

Ficam advertidas as partes que, qualquer recurso (ou petição avulsa) interposto com caráter reconhecidamente protelatório, poderá incorrer em aplicação de multa.

Decorrido o prazo, estando em ordem os autos, façam-me cls. para análise do mérito.”.

Embora não haja o devido enfrentamento dos fundamentos da decisão e, a consequência seria o não conhecimento do recurso, a tese invocada relacionada a Pandemia, enseja a apreciação.

Em que pese a tese envolvendo a pandemia, de recomendação do CNJ e resolução conjunta do TJ/MT, a situação discutida nos autos é fruto de sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro que os julgou improcedente e revogou tutela concedida, isto ao 17/09/2.018; portanto, muito anterior a pandemia, recomendações e resolução; além disso, não se trata de despejo por falta de pagamento.

Sob outro aspecto, ainda que se enquadrasse no caso, a suspensão, não pode perdurar eternamente, de forma que já houve suspensões suficientes no caso para que o agravante tivesse tempo para se organizar.

Embora se reconheça a gravidade das consequências econômicas da pandemia, não há lugar para “sobrestar” a decisão pelo atual cenário da Pandemia, pois, embora com algumas limitações necessárias, o comércio está aberto e a pessoas estão se adaptando a “nova realidade”, nada impedindo que o agravante alugue uma moradia e realize sua mudança.

Deixo de fixar a multa mencionada na decisão anterior, pois, o recurso envolve tese até então não suscitada, todavia, renovo a advertência ali contida.

Ante todo exposto, em dissonância com a PGJ,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021